Tribunal: STF
Processo: RMS 34268
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PRECEDENTE EDITADO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AI nº 738444/PE, Tema nº 320).



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento firmado em repercussão geral (Tema nº 320, julgado no AI nº 738444/PE), no sentido de que a discussão a respeito do reconhecimento da condição de ex-combatente para fins de recebimento de pensão especial tem natureza infraconstitucional, sendo reflexas as alegações de violação da Constituição Federal. Não há, assim, teratologia no ato impugnado. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.